Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
E M E N T A
[
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1002424-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atualização de Conta, Diárias e Outras Indenizações, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP – SUB-SEDE CUIABÁ contra acórdão proferido no Recurso de Apelação o qual foi desprovido para manter a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do Embargante.

Em suas razões (Id. 23511488) sustenta o Embargante contradição no julgado, pois o Estatuto confere poderes para representar os seus substituídos.

Argumenta que se tratam de direitos individuais homogêneos, omissão e apresentação de prequestionamento.

Aduz que a substituição é extraordinária, cita o art. 81 do CDC e art. 24 da Lei no 7.347/85.

Alega autonomia da entidade sindical e mudança de jurisprudência consolidada neste Sodalício.

Contrarrazões apresentadas no Id. 26547956.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embragado, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou, de forma clara e expressa, todos os questionamentos suscitados nos presentes embargos.

Não se questiona que o Estatuto do Sindicato tem poderes para representar os substituídos.

É óbvio que o Sindicato, até mesmo pela sua própria essência e finalidade, tem poderes para representar os seus substituídos.

No entanto, a questão tem outro viés, qual seja, saber a própria natureza jurídica dos direitos pleiteados na presente ação, se estes são direitos individuais homogêneos ou heterogêneos.

Como ficou demonstrado ao longo de toda a exposição do voto proferido, restou claramente evidenciado que a situação fática narrada na exordial é, inquestionavelmente, de direito individual heterogêneo.

Para extirpar qualquer dúvida, transcrevo parte do voto que decidiu a questão afirmada como contraditória pelo Embargante,
in verbis:

Como já afirmado no voto preliminar, a questão central a ser dirimida no presente feito é saber se a situação fática exposta na exordial da ação declaratória é direito individual homogêneo ou heterogêneo e por consequência, saber se o sindicante apelante tem legitimidade ativa para pleitear tal direito, na qualidade de substituto processual.

O sindicato apelante pleiteia o recebimento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral e FGTS pertinente ao período não prescrito (2010 a 2016) e indenização por danos morais.

O juiz sentenciante decidiu que a matéria acima e as pessoas que o sindicato apelante representam é uma relação de direito individual heterogêneo, ao passo que o SINTEP afirma tratar-se de direito individual homogêneo.

Diante deste impasse, passo, num primeiro momento, a fazer a distinção doutrinária acerca de tais direitos e, no segundo momento, a sua incidência ao caso concreto.

Direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, sendo que a relação jurídica que une as pessoas surge após a ocorrência da lesão ao direito.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

O CDC conceitua laconicamente os direitos individuais homogêneos como aqueles decorrentes de origem comum, ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria lesão ou ameaça de lesão, em que a relação jurídica entre as partes é
post factum
(fato lesivo). Não é necessário, contudo, que o fato se dê em um só lugar ou momento histórico, mas que dele decorra a homogeneidade entre os direitos titulares de pretensões individuais (ZANETI JR, Hermes e DIDIER JR, Fredie,
in
Curso de Direito Processual Civil Processo Coletivo, Volume IV, ano 2009, 4a Edição, Editora JusPodivm, pág.: 76/77)

No caso em relação, a relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato temporário) é anterior a suposta lesão aos direitos pretendido pelo Apelante, quais sejam: pagamento de 1/3 de férias, 13o salário com base na remuneração integral e FGTS pertinente ao período não prescrito.

Ademais, em consulta ao PJe de 1o grau e analisando os documentos juntados na petição inicial (Id’s 513869, 513873, 513883, 513886, 513901 e 513906), verifica-se que o Apelante não demonstrou de forma satisfatória uma unidade fática e jurídica a concluir tratar-se de direito homogêneo, pois as informações são extremamente genéricas.

Não há como concluir, de forma segura o início das contratações, se estas foram realizadas em conformidade com a lei, se os contratos são nulos ou não, se houve ou não renovação dos mesmos, ou seja, não há como avaliar a situação fática e jurídica de cada substituído.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
na sentença por ele prolatada, constata-se a presença de servidores ocupantes de cargos diversos como por exemplo, vigilante, professor III, educação (o que seria o cargo de educação?), auxiliar de desenvolvimento infantil, etc...

Diante de tantas incertezas, como afirmar tratar-se de direito coletivo ou individual homogêneo oriunda de uma mesma relação jurídica-base?

Como assegurar e decidir, de forma inequívoca e segura que os substituídos fazem
jus
aos direitos pleiteados na exordial?

Importante registrar que o ônus de comprovar o que foi pleiteado na peça de intróito e esclarecer as dúvidas acima mencionadas compete ao Sindicato Apelante, haja vista tratar-se de fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do atual Código de Ritos.

No contexto fático e processual acima apresentado, o único ponto de intersecção e conversão das pretensões deduzidas na exordial entre os substituídos e o Município de Cuiabá é a contratação temporária, originária de contratos temporários individuais, nada mais !!!

Possuem características diversas, o que permite concluir tratar-se de direitos ou interesses individuais heterogêneos, o que inviabiliza a análise conjunta de suas pretensões, caracterizando uma situação fática e processual de litisconsórcio facultativo multitudinário originária de um direito individual heterogêneo.

Nesse diapasão, impossível é a atuação do sindicato, na qualidade de substituto processual dos seus sindicalizados, haja vista tratar-se direito individual heterogêneo.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência desta C; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - SINDICATO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO – AFASTADA – TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E HETEROGÊNEO DO ASSISTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A atuação do Sindicato como substituto processual está limitada às ações que versem sobre interesses individuais homogêneos, interesses difusos e os coletivos em sentido estrito.A substituição processual somente se viabiliza quando postulados, pelo sindicato, direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria, não sendo admitida se o pedido formulado encorpa direito individual atinente a situação particular circundante do substituído.Carece ao sindicato de legitimidade ativa para defender interesse individual e heterogêneo do seu associado.Sentença mantida. Apelo desprovido.
(TJ/MT - N.U 0007895-35.2014.8.11.0003, Ap 102610/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA MANTIDA. A Legitimidade extraordinária para os Sindicatos atuarem no polo ativo da demanda decorre da previsão contida no artigo 8o, inciso III da Carta Magna. No entanto, em caso de ajuizamento por entidade sindical necessária a existência de um direito homogêneo. Tratando-se de direito individual heterogêneo, não que se falar em legitimidade ativa do Sindicato. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.065098-3/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2018, publicação da súmula em 20/11/2018)

Em caso análogo ao presente feito e, entendo tratar-se litisconsorte facultativo multitudinário, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GLORINHA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8o, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O Sindicato é parte ativa ilegítima para pleitear em juízo direitos individuais heterogêneos, que não traduzem o interesse de toda a categoria, conforme dispõe o inciso III do art. 8o da Constituição Federal. 2. Havendo a necessidade da verificação do preenchimento dos requisitos legais para a percepção do adicional relativamente a cada um dos interessados, resta descaracterizado direito individual homogêneo. 3. Situação processual que caracteriza mero litisconsórcio multitudinário, que não pode ser confundido com interesses individuais homogêneos da integralidade da categoria representada pelo Sindicato. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70078633377, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 25/10/2018)

Assim, patente a ilegitimidade ativa
ad causam
do sindicado para atuar, na qualidade de substituto processual, em defesa dos direitos descritos na exordial.

Nesse norte, não pode o Sindicato substituir os seus sindicalizados quando tratar-se de direitos individuais heterogêneos, haja vista que tal postura seria totalmente contraditória e oposta à sua finalidade.

De igual forma e pelos mesmos motivos acima expostos, não se questiona a substituição extraordinária e autonomia da entidade sindical, posto que redundante afirmar que o sindicato é autônomo e sua substituição extraordinária nos direitos defendidos em nome dos seus filiados.

Seria uma ideia e raciocínio tautológicos.

Como se pode observar, houve claro e expresso pronunciamento jurisdicional desta operadora do direito acerca das matérias ditas como omissas e contraditórias.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Embargante.

Desta forma, não há qualquer omissão a ser sanada.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Registro, por fim, que não se trata de mudança de jurisprudência deste Sodalício, mas sim de evidenciar qual a natureza jurídica que o Embargante pode e deve defender.

Em todas as situações mencionadas pelo Embargante como jurisprudência consolidada eram situações claras e evidentes que se tratavam de direitos homogêneos, situação completamente diversa do presente feito.

Logo, não há falar-se em mudança de jurisprudência.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020